Tribunal: TJSP
Processo: 0019066-50.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. CREDITAMENTO DE TRIBUTO NA OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DE EMPRESA POSTERIORMENTE CONSIDERADA INIDÔNEA. OPERAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. Pretensão à anulação de auto de infração e imposição de multa por creditamento de ICMS em aquisição de fornecedor posteriormente considerado inidôneo. Sentença de procedência do pedido.

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. CREDITAMENTO DE TRIBUTO NA OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DE EMPRESA POSTERIORMENTE CONSIDERADA INIDÔNEA. OPERAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. Pretensão à anulação de auto de infração e imposição de multa por creditamento de ICMS em aquisição de fornecedor posteriormente considerado inidôneo. Sentença de procedência do pedido. Regularidade das operações comprovadas por notas fiscais, registros contábeis e pagamentos efetuados. Transações mercantis havida em outubro de 2005 e dezembro de 2006, antes da declaração de inidoneidade, de 2007. Boa-fé evidenciada, tal como exige o STJ, no Resp no 1.148.444, julgado em sede de recurso repetitivo. Aplicação, ainda, da Súmula no 509 do STJ. Honorários advocatícios fixados por equidade, diante da pouca complexidade da demanda e para evitar enriquecimento sem causa, pois o arbitramento em percentual atingiria cifra exorbitante. Inteligência dos arts. 85, §2o e §8o do CPC. Critério de equidade mantido. Contudo, o valor arbitrado na sentença é irrisório e insuficiente para remunerar com dignidade o patrono da parte, comportando majoração. Sentença reformada em parte. Em razão da sucumbência recursal, majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Recursos oficial e de apelação do Estado não providos e recurso do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0019066-50.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante RELIGAS DISTRIBUIDORA DE
RECICLÁVEIS LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos oficial e
de apelação do Estado de São Paulo e deram parcial provimento ao recurso de apelação
da autora. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019066-50.2013.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 0019066-50.2013.8.26.0053
Apelante/Apelado: Estado de São Paulo
Apelado/Apelante: Religas Distribuidora de Recicláveis Ltda
Comarca: São Paulo
Juiz: Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17288
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE
DÉBITO FISCAL. ICMS. CREDITAMENTO DE TRIBUTO NA
OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DE
EMPRESA POSTERIORMENTE CONSIDERADA INIDÔNEA.
OPERAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. Pretensão à
anulação de auto de infração e imposição de multa por
creditamento
de
ICMS
em
aquisição
de
fornecedor
posteriormente considerado inidôneo. Sentença de procedência
do pedido. Regularidade das operações comprovadas por
notas fiscais, registros contábeis e pagamentos efetuados.
Transações mercantis havida em outubro de 2005 e dezembro
de 2006, antes da declaração de inidoneidade, de 2007. Boa-fé
evidenciada, tal como exige o STJ, no Resp no 1.148.444,
julgado em sede de recurso repetitivo. Aplicação, ainda, da
Súmula no 509 do STJ. Honorários advocatícios fixados por
equidade, diante da pouca complexidade da demanda e para
evitar enriquecimento sem causa, pois o arbitramento em
percentual atingiria cifra exorbitante. Inteligência dos arts. 85,
§2o e §8o do CPC. Critério de equidade mantido. Contudo, o
valor arbitrado na sentença é irrisório e insuficiente para
remunerar com dignidade o patrono da parte, comportando
majoração. Sentença reformada em parte. Em razão da
sucumbência recursal, majoração da verba honorária, nos
termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Recursos
oficial e de apelação do Estado não providos e recurso do
autor parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de recursos oficial e de apelação interpostos nos
autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Religas Distribuidora de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019066-50.2013.8.26.0053 -Voto no
3
Recicláveis Ltda. em face da Fazenda do Estado de São Paulo. Na sentença de
fls. 494/498, foi julgado procedente o pedido vestibular para anular auto de
infração e imposição de multa lavrado em desfavor da autora que teria se
creditado indevidamente de ICMS decorrente de operações mercantis tidas com
empresa posteriormente declarada inidônea. Em razão da sucumbência, a parte
vencida foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários de advogado arbitrados em 10% sobre o valor dado à causa (R$
10.000,00).
Inconformado, o Estado de São Paulo postulou a reforma
da r. sentença, aos seguintes argumentos: a) as diligências realizadas demonstram
que a empresa Sukkata simulou sua existência, em especial pela inexistência de
estabelecimento comercial; b) a empresa recebia as mercadorias
desacompanhadas das notas fiscais, realizando creditamentos inadequados de
ICMS; (fls. 501/518).
A autora também apelou (fls. 522/526), requerendo que os
honorários advocatícios sejam majorados para o mínimo de 5% e o máximo de
8% sobre o proveito econômico, cujo valor nominal é de R$ 3.380.216,49.
Os recursos foram respondidos (fls. 527/536 e 541/547).
É o relatório.
Os recursos, pela imbricação de seus fundamentos, serão
analisados conjuntamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019066-50.2013.8.26.0053 -Voto no
4
Cuida-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por
Religas Distribuidora de Recicláveis Ltda. em face da Fazenda do Estado de São
Paulo visando à anulação do Auto de Infração e Imposição de Multa AIIM no
3.109.256-1, porque realizadas as operações mercantis de boa-fé com empresa
Sukkata-Lata Comércio Atacadista de Metais e Sucatas Metálicas Ltda., que foi
posteriormente declarada inidônea.
Há reexame necessário com fundamento no artigo 496 do
Código de Processo Civil de 2015 e Súmula 490 do STJ.
De acordo com as regras do § 3o do artigo 1.010 combinado
com os artigos 1.011 e 1.012, todos do Código de Processo Civil de 2015, o
recurso é tempestivo e deve ser recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.
Pois bem. Prescreve o Código Tributário Nacional o
seguinte: “Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
É justamente a exceção proposta pelo artigo 23 da Lei
Complementar 87/96, que dispõe sobre normas gerais em direito tributário acerca
do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS, “in verbis”:
“O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do imposto,
reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o
qual tenham sido prestados os serviços, está condicionado à idoneidade da
documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos e condições
estabelecidos na legislação”.
Portanto, no direito à compensação do ICMS em casos em
que a empresa alienante tenha sido declarada inidônea, há que se considerar a boa-
fé da sociedade adquirente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019066-50.2013.8.26.0053 -Voto no
5
No mais, determina o item 4 do § 1o do artigo 59 do
Regulamento do ICMS que:
“O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for
devido em cada operação ou prestação com o anteriormente cobrado por este ou
outro Estado, relativamente à mercadoria entrada ou à prestação de serviço
recebida, acompanhada de documento fiscal hábil, emitido por contribuinte em
situação regular perante o fisco.
(...)
§ 1o - Para efeito deste artigo, considera-se:
(...)
4 - situação regular perante o fisco, a do contribuinte que,
à data da operação ou prestação, esteja inscrito na repartição fiscal competente,
se encontre em atividade no local indicado e possibilite a comprovação da
autenticidade dos demais dados cadastrais apontados ao fisco.”
Dispõe, ainda, o artigo 203 do mesmo Diploma Legal, que:
“O destinatário da mercadoria ou do serviço é obrigado a exigir documento
fiscal hábil, com todos os requisitos legais, de quem o deva emitir, sempre que
obrigatória a emissão.”
Como é possível notar, para que o contribuinte seja
considerado de boa-fé e possa regularmente realizar o creditamento de ICMS, é
necessário observar os requisitos legais, quais sejam: a) existência regular da
empresa emitente, b) documentação hábil e c) operação anterior com incidência
do imposto.
Compulsando-se os autos, é fato incontroverso a efetiva
realização das operações de compra entre a autora e a empresa emitente das notas
fiscais, notadamente porque há correlação entre as notas fiscais impugnadas pela
Administração Pública e os pagamentos efetuados, como se verifica dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019066-50.2013.8.26.0053 -Voto no
6
documentos acostados.
A respeito dos requisitos aptos a caracterizar a boa-fé do
contribuinte de direito, que realizou o creditamento de ICMS, o Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.148.444/MG, sob o rito dos
recursos repetitivos, estabeleceu a necessidade de demonstração do destaque de
ICMS devido, escrituração no livre de registro de entradas e prova do pagamento
da mercadoria.
Portanto, ao contrário do que alega a Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, seja pela exigência legal acima transcrita, seja pelo
entendimento da Corte Especial, no caso sub judice, é fato incontroverso a
efetiva realização das operações de compra e venda entre a autora e a empresa
Sukkata-Lata Comércio Atacadista de Metais e Sucatas Metálicas Ltda. Vejamos.
A boa-fé da autora está caracterizada diante da existência
de prova inequívoca da realização das operações de compra de mercadorias em
questão.
Observe-se que foram apresentados pela autora pedidos de
compra, as notas fiscais relativas à compra das mercadorias devidamente
escrituradas, com os respectivos comprovantes de pagamento (fls. 129/250), além
disso, como constou da sentença, “a própria autoridade administrativa admite a
existência da operação comercial (doc. 2 fls. 38).” (textual, fls. 496).
Importante ressaltar, ainda, a juntada da consulta pública
realizada ao sistema SINTEGRA, realizada em 2006, encartada a fls. 117/121,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019066-50.2013.8.26.0053 -Voto no
7
indica que a Sukkata-Lata Comércio Atacadista de Metais e Sucatas Metálicas
Ltda. estava habilitada.
Em todo caso, a declaração de inidoneidade da empresa
fornecedora, firmada pela Administração Pública Tributária, foi posterior às
transações comerciais havida entre as sociedades.
Ademais, observa-se não ser possível retroagir os efeitos de
declaração de inidoneidade de pessoa jurídica em prejuízo de terceiros
presumidos de boa-fé, sobretudo, como no caso, se a operação mercantil ficar
suficientemente demonstrada.
Deste modo, compulsando os autos, é fato incontroverso a
efetiva realização das operações de compra entre a autora e a empresa Sukkata-
Lata Comércio Atacadista de Metais e Sucatas Metálicas Ltda. emitente das notas
fiscais, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos.
Aliás, os pagamentos foram efetuados, situação que, por si
só, não tem o condão de inibir a possibilidade e regularidade de creditamento de
ICMS.
Aliás, a jurisprudência desta Corte de Justiça é uníssona
neste sentido:
“Ação anulatória Auto de infração lavrado em razão do
creditamento supostamente indevido de ICMS pela empresa fornecedora,
posteriormente declarada inidônea
Condenação solidária
Sentença de
improcedência
Recurso voluntário da autora
Provimento de rigor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019066-50.2013.8.26.0053 -Voto no
8
Declaração de inidoneidade que possui eficácia 'ex nunc' Precedentes A
inidoneidade da inscrição só gera efeitos contra terceiros depois de publicada
Efetividade das operações mercantis que restou suficientemente demonstrada
R. sentença reformada Recurso voluntário provido.” (TJSP 6a C. Dir. Público
Ap. 0001565-33.2014.8.26.0511
Rel. Sidney Romano dos Reis
j.
15.05.2017).
“APELAÇÃO - Agravo retido (fls. 517/518), não reiterado
no recurso de apelação Prejudicado - Ação anulatória de auto de infração e
imposição de multa (AIIM) cumulada com repetição de indébito - Pretensão da
anulação do auto de infração e imposição de multa AIIM no 3.150.708-6 (fls. 22),
vez que foi lavrado AIIM por ter infringido a legislação do ICMS do Estado de
São Paulo ao receber mercadoria em 05.11.2007 (fls. 40 - R$ 46.000,00) e
19.12.2007 (fls. 41 - R$ 58.250,00) da empresa "Exportadora de Café Centro
Oeste Ltda.", declarada inidônea em 18/1/2010 (fls. 27/38) - A empresa autora
adquiriu mercadorias de empresa declarada posteriormente inidônea -
Adquirente de boa-fé - Admissibilidade - A declaração de inidoneidade de uma
empresa deve tornar-se pública antes de poder ser invocada contra o
contribuinte, porquanto os atos administrativos, especialmente de natureza
tributária, só geram efeitos depois de publicados, nos termos do inciso I, do
artigo 103, do Código Tributário Nacional Efeito "ex nunc" - Laudo pericial
judicial contábil - Entendeu o "Expert" que, à data da declaração de
inidoneidade (18 de janeiro de 2010), a empresa autora encontrava-se em
situação regular perante o fisco - Autora que comprova o regular pagamento das
mercadorias adquiridas - Exegese da Súmula no 509, do E. STJ - Sucumbência
devida pela FESP - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo
e do E. Superior Tribunal de Justiça - Sentença que julgou improcedente a ação,
reformada Recurso da empresa autora, provido Agravo retido prejudicado.”
(TJSP 11a C. Dir. Público Ap. 0036557-41.2011.8.26.0053. Rel. Marcelo L
Theodósio D. J. 23.08.2016).
No caso em exame, ficou bem evidenciada a boa-fé da
autora no aproveitamento do crédito tributário de ICMS, pois as notas fiscais
foram emitidas e, repita-se, em consulta pelo sistema SINTEGRA, não havia
nenhuma informação apontando irregularidade fiscal da empresa Sukkata-Lata
Comércio Atacadista de Metais e Sucatas Metálicas Ltda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019066-50.2013.8.26.0053 -Voto no
9
Ademais, é incontroverso que houve venda e compra,
consoante a documentação juntada aos autos, não havendo, portanto, como
subsistir o auto de infração e imposição de multa.
Nesse sentido, pondo cobro à controvérsia, confira-se o
entendimento que se consolidou no Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recursos repetitivos:
“Processo Civil. Recurso Especial Representativo de
Controvérsia. Artigo 543-C, do CPC. Tributário. Créditos de ICMS.
Aproveitamento (Princípio da Não-cumulatividade). Notas fiscais posteriormente
declaradas inidôneas. Adquirente de boa-fé. “1. O comerciante de boa-fé que
adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora)
posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do
crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada a
veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da
inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação (Precedentes das
Turmas de Direito Público: Edcl. nos EDcl no REsp 623.335/PR, Rel. Ministra
Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 11.03.2008, DJe 10.04.2008; REsp
737.135/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
14.08.2007, DJ 23.08.2007; REsp 623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda,
Primeira Turma, julgado em 07.08.2007, DJ 10.09.2007; REsp 246.134/MG,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 06.12.2005,
DJ 13.03.2006; REsp 556.850/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 19.04.2005, DJ 23.05.2005; REsp 176.270/MG, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27.03.2001, DJ 04.06.2001; REsp
112.313/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado
em 16.11.1999, DJ 17.12.1999; REsp 196.581/MG, Rel. Ministro Garcia Vieira,
Primeira Turma, julgado em 04.03.1999, DJ 03.05.1999; e REsp 89.706/SP, Rel.
Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado em 24.03.1998, DJ
06.04.1998). 2. A responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência,
no momento da celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à
assunção da regularidade do alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe
ao Fisco, razão pela qual não incide, à espécie, o artigo 136, do CTN, segundo o
qual “salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019066-50.2013.8.26.0053 -Voto no
10
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato” (norma aplicável, in casu, ao
alienante). 3. In casu, o Tribunal de origem consignou que: “(...) os demais atos
de declaração de inidoneidade foram publicados após a realização das
operações (f. 272/282), sendo que as notas fiscais declaradas inidôneas têm
aparência de regularidade, havendo o destaque do ICMS devido, tendo sido
escrituradas no livro de registro de entradas (f. 35/162). No que toca à prova do
pagamento, há, nos autos, comprovantes de pagamento às empresas cujas notas
fiscais foram declaradas inidôneas (f. 163, 182, 183, 191, 204), sendo a matéria
incontroversa, como admite o fisco e entende o Conselho de Contribuintes.” 4. A
boa-fé do adquirente em relação às notas fiscais declaradas inidôneas após a
celebração do negócio jurídico (o qual fora efetivamente realizado), uma vez
caracterizada, legitima o aproveitamento dos créditos de ICMS. 5. O óbice da
Súmula 7/STJ não incide à espécie, uma vez que a insurgência especial
fazendária reside na tese de que o reconhecimento, na seara administrativa, da
inidoneidade das notas fiscais opera efeitos ex tunc, o que afastaria a boa-fé do
terceiro adquirente, máxime tendo em vista o teor do artigo 136, do CTN. 6.
Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008” (STJ 1a S REsp 1148444/MG Rel. Luiz
Fux j. 14.04.2010) - destaques acrescidos.
Nesse sentido, o enunciado sumular n.o 509 do Superior
Tribunal de Justiça: “É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de
ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando
demonstrada a veracidade da compra e venda” - destaques acrescidos.
Havendo, repita-se, prova de realização das operações
mercantis entre a autora e as empresas emitentes da nota fiscal, conforme se
verifica nos informes coligidos aos presentes autos, merecia mesmo guarida a sua
pretensão.
Sendo assim, impõe-se a manutenção da procedência do
pedido inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019066-50.2013.8.26.0053 -Voto no
11
No mais, o recurso da autora, buscando a majoração da
verba honorária, comporta parcial acolhimento.
Respeitado o entendimento da recorrente, a ação não é de
grande dificuldade, uma vez que a empresa mantém seus documentos fiscais e
registros contábeis em ordem, de modo que a comprovação da realização das
negociações impugnadas pelo Fisco Paulista não demandou esforço incomum,
reclamando apenas a regular concatenação dos informes com o pedido
apresentado ao Poder Judiciário.
Também não se verifica a hipótese de alterar a fixação da
referida verba de equidade para percentual sobre o proveito econômico obtido, e
sua manutenção é medida de justiça.
Com efeito, não é possível que os honorários advocatícios
sejam fixados com base no art. 85, §3o do CPC, pois o proveito econômico
obtido, nominalmente é de R$ 3.380.216,49, razão pela qual o arbitramento em
percentual resultaria valor excessivo e desproporcional, considerando a já
comentada pouca complexidade do tema da causa.
Saliente-se, ainda, que a lide se desenvolveu de maneira
relativamente simples, culminando no enfrentamento da questão de fundo após
pouquíssimos atos processuais.
Nessa linha de pensamento, à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a pouca complexidade da
causa, os honorários poderiam mesmo terem sido fixados por equidade, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019066-50.2013.8.26.0053 -Voto no
12
termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Esta Colenda 13a Câmara de Direito Público já decidiu no
mesmo sentido, na Ap. no 1002243-47.2014.8.26.0053, sendo relatora a E. Des.
Flora Maria Nesi Tossi Silva, sendo oportuna a citação do seguinte trecho do
Acórdão:
“Considerando os critérios da novel legislação processual
civil e as particularidades do caso concreto, notadamente a quantidade
relativamente pequena de manifestações realizadas pela Procuradoria do
Estado, tendo em vista que houve o indeferimento da petição inicial e o fato de
que não houve análise do mérito da demanda, não parece adequada a solução de
fixar os honorários em percentual do valor da causa.
Cuida-se de situação em que é necessária a apreciação
equitativa do juiz quanto à fixação da verba honorária, sob pena da simples
aplicação de percentual sobre o valor da causa ocasionar em decisão que
afronta critérios de razoabilidade e proporcionalidade”.
De
igual
modo,
considerando
mais
adequado
o
arbitramento com base no critério da equidade, confira-se a decisão do Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACOLHIMENTO
DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO
CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. 1.
No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes
públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o
entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao
piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3o, do CPC/1973. 2. A leitura do caput e
parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas
envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária
atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019066-50.2013.8.26.0053 -Voto no
13
hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os
critérios do art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual
a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de
cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido
pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação
ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo
corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no
§ 6o, os limites e critérios do § 3o serão observados independentemente do
conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem
resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo
para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios
acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo,
quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da
causa se revelar "muito baixo". 3. No caso concreto, a sucumbência do ente
público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade,
na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada. 4. O
Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo
estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o
legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8o do art. 85)
ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo,
ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios
da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade"
(fls. 108-109, e-STJ). 5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer
norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método
literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada
técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em
situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico. 6. Assim, o
referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de
acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o
entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a
verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art.
20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015). 7. Conforme bem
apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo
tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso
da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé
processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas
processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de
criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último
utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar
a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019066-50.2013.8.26.0053 -Voto no
14
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere
efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da
isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que
somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários,
quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em
contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se
mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da
complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho
realizado pelo advogado. 9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no
regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma
das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo
"equitativo" será em si mesmo contraditório. 10. Recurso Especial não provido.”
(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019) - destaques acrescidos.
De outro giro, tendo como parâmetro não só o valor
elevado do proveito econômico obtido, mas também o nível de responsabilidade
assumida pelo profissional, majorar demasiadamente o valor dos honorários
advocatícios mostrar-se-ia distante do juízo equitativo a que nos remete o Código
de Processo Civil aplicado (CPC/73), bem como a nova sistemática processual
(CPC/15).
Em suma, a verba honorária arbitrada deve remunerar
dignamente o zelo, o trabalho desenvolvido e o tempo despendido.
Nesse contexto, tem-se que o valor da condenação de 10%
do valor dado à causa (R$ 10.000,00) resulta em apenas R$ 1.000,00 (um mil
reais), valor aquém do que seria justo e adequado.
Diante das balizes necessárias para a retribuição do
trabalho empenhando, impõe-se majorar a verba honorária para R$ 30.000,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019066-50.2013.8.26.0053 -Voto no
15
(trinta e três mil reais), que se aproxima de 1% do valor do proveito econômico
obtido e remunera condignamente o profissional que atuou na causa.
Por derradeiro, em razão da sucumbência recursal, majora-
se a verba honorária devida pela Fazenda do Estado de São Paulo ao patrono da
apelada para R$ 33.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, em
substituição ao quanto determinado na r. sentença.
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos oficial
e de apelação do Estado de São Paulo e dá-se parcial provimento ao recurso de
apelação da autora para majorar a verba honorária, nos termos acima
especificados.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator